Tribunal: TJES
Processo: 0000823-52.2019.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000823-52.2019.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOELZA MARIA BOLSANELLO DADALTO e outros

APELADO: EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A - ESCELSA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DO TETO LEGAL JÁ ALCANÇADO NA SENTENÇA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, deu parcial provimento a ambos os recursos para: (i) declarar a inexistência dos débitos decorrentes do TOI nº 3310334; (ii) deferir à embargante o benefício da justiça gratuita; e (iii) reduzir a indenização por danos morais fixada contra a EDP – Espírito Santo Centrais Elétricas S/A. A embargante alegou omissão do julgado quanto à necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, diante de sua vitória integral, após provimento parcial do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado por não ter determinado a majoração dos honorários advocatícios em razão do parcial provimento ao recurso da parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material que comprometa a clareza da decisão ou impeça a prestação jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é vedada a majoração dos honorários recursais quando já fixados no patamar máximo legal na instância de origem, não havendo omissão na ausência de nova fixação.

6. A jurisprudência do STJ, em diversos precedentes, reafirma que, alcançado o teto de 20% na origem, não é possível nova majoração em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é incabível quando já fixados no percentual máximo legal na instância de origem.

2. Não há omissão no acórdão que deixa de majorar os honorários recursais nessa hipótese, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

3. A rejeição dos embargos de declaração é cabível quando não configurados os vícios do art. 1.022 do CPC.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.04.2017, DJe 19.04.2017; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.457.956/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.12.2024, DJEN 23.12.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.895.259/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração opostos por JOELZA MARIA BOLSANELLO DADALTO (id. 15135814) em face do v. acórdão (id. 14815056) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da embargante para declarar a inexistência dos débitos decorrentes do TOI 3310334 e deferir a assistência judiciária gratuita, bem como deu parcial provimento ao recurso de EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A para reduzir a indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 15135814), a Embargante aponta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que, o v. acórdão recorrido não majorou os honorários sucumbenciais a serem pagos pela Apelada EDP – Escelsa Espírito Santo Centrais Elétricas, considerando que lhe restou sucumbente diante do provimento do Recurso da Apelante.

Contrarrazões apresentadas no id. 16581814, pela rejeição dos aclaratórios.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000823-52.2019.8.08.0052

Embargante:
Joelza Maria Bolsanello Dadalto

Embargado
: EDP - Espírito Santo Centrais Elétricas - Escelsa

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

É cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão exaustivamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Tais vícios - omissão, obscuridade, contradição ou erro material - devem ser de natureza objetiva e macular o próprio teor da decisão, de modo a impedir sua clara compreensão ou a plena prestação jurisdicional.

Consoante relatado, a Embargante aponta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que, o v. acórdão recorrido não majorou os honorários sucumbenciais a serem pagos pela Apelada EDP – Escelsa Espírito Santo Centrais Elétricas, considerando que lhe restou sucumbente diante do provimento do Recurso da Apelante.

Todavia, em análise dos autos, vislumbro que a r. sentença primeva já havia fixado os honorários em 20%, isto é, o teto permitido pelo art. 85, em seus parágrafos 2º e 11, do CPC,
in verbis:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt nos Edcl no REsp 1.357.561/MG, interpretando o referido dispositivo, estabeleceu os requisitos necessários para o arbitramento dos honorários recursais, nos seguintes termos:

(...) 3. Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017)

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento acima firmado e permanece pacífico que a soma dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau com a majoração destes em grau recursal não pode ultrapassar o limite máximo legal de 20% (art. 85, § 2º, do CPC), senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS ALÉM DO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.1. "Nas ações de desapropriação ou servidão administrativa, não há impedimento de que os honorários sejam majorados em sede recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, desde que observado o percentual máximo estabelecido no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941." (AgInt no AREsp n. 1.943.365/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.) 2.
Na hipótese, as instâncias ordinárias já fixaram os honorários de sucumbência no limite máximo previsto pela norma especial, de maneira que é descabida a majoração da condenação a título de honorários recursais.
3. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a majoração dos honorários nesta instância especial.(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.457.956/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC E POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL MÁXIMO FIXADO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A matéria do art. 10 do CPC não foi objeto de discussão pela Corte local, carecendo do necessário prequestionamento. 2. Cabe ao recorrente, em sua petição de agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º, do CPC). 3. "A aplicação das multas por litigância de má-fé ou por interposição de recurso manifestamente inadmissível não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs os recursos legalmente previstos no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer." (AgInt no AREsp 1163437/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) 4.
Inviável a elevação da verba de sucumbência a título dos chamados honorários recursais se ultrapassam o limite máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC/2015.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.895.259/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021)

Por todo o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas
não os acolho.

É como voto.